Tribunal: TJPA
Processo: 0001583-69.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001583-69.2019.8.14.0040

RECORRENTE: MACLEY FRANCISCO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0001583-69.2019.8.14.0040.

RECORRENTE: MACLEY FRANCISCO DE OLIVEIRA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão de homicídio qualificado ocorrido em 06/02/2019. A defesa alegou nulidade absoluta da pronúncia por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras, sustentando violação ao art. 413 do CPP c/c art. 93, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia que manteve as qualificadoras do homicídio está suficientemente fundamentada, à luz das exigências do art. 413 do CPP e do art. 93, IX, da CF/1988, de modo a afastar a alegação de nulidade absoluta e cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem exame aprofundado da prova.

4. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite a manutenção das qualificadoras na pronúncia desde que não sejam manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório.

5. A fundamentação da decisão de pronúncia, ainda que sucinta, é válida quando identifica que as qualificadoras encontram respaldo mínimo nos elementos dos autos, respeitando o dever constitucional de motivação sem incorrer em excesso de linguagem.

6. A alegação de cerceamento de defesa não prospera quando a defesa tem acesso pleno às provas e poderá, em plenário do Júri, contestar as circunstâncias qualificadoras.

7. Não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, conforme o art. 563 do CPP. A discordância da defesa quanto ao conteúdo da decisão não configura, por si só, vício processual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 413 e 563; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.213.892/RS, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 25.11.2025, DJEN 2.12.2025. TJPA, RESE n. 0017782-74.2016.8.14.0040, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 28.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Macley Francisco de Oliveira,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
(ID 26754950).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 06/02/2019, por volta das 14h00min, na invasão “Nova Conquista”, localizada na Vila Palmares I, o nacional Macley Francisco de Oliveira, agindo com
animus necandi
, matou a vítima Manoel Ferreira da Silva. A vítima estava na residência de Raimundo Silva Ferreira, acompanhada do vizinho José Oscar Pereira, quando o denunciado chegou ao local e pediu café. Diante da ausência de resposta da vítima e da informação de que não havia café, o denunciado se retirou. Pouco tempo depois, retornou armado com uma faca, entrou na residência e desferiu diversos golpes contra a vítima, causando-lhe a morte (ID 26754854).

Em razões recursais, a defesa pugna pela nulidade absoluta da decisão de pronúncia, por violação ao art. 413 do CPP c/c art. 93, inciso IX da Constituição Federal, diante da ausência de fundamentação das qualificadoras (ID 26754952).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 26754955).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 26754956).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 27572771).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

MÉRITO

Alega a defesa, a nulidade absoluta da decisão de pronúncia, sob o argumento de que a magistrada a quo teria deixado de fundamentar adequadamente a manutenção das qualificadoras, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 413 do Código de Processo Penal, o que teria acarretado cerceamento de defesa e violação ao princípio da plenitude defensiva.

Em que pese a irresignação da defesa do recorrente, entendo que razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, nessa fase procedimental, exame aprofundado ou exauriente da prova, sob pena de indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal).

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta, para a pronúncia, a demonstração da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao magistrado emitir juízo definitivo acerca do mérito da imputação.

No caso em apreço, verifica-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Relatório de local de Crime (ID 26754855). Da mesma forma, há indícios consistentes de autoria atribuída ao recorrente, amparados nos depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo (ID 26754864 e seguintes), sob o crivo do contraditório, que descrevem com coerência a dinâmica do fato.

No que se refere especificamente às qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que somente podem ser afastadas na fase da pronúncia quando manifestamente improcedentes, absolutamente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese dos autos. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia deve ater-se à existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sem adentrar no mérito da acusação, que compete ao Tribunal do Júri. 2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes. 3. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. (AgRg no REsp n. 2.213.892/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025.)

No mesmo sentido:

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CPB. PRONÚNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. EMPREITADA CRIMINOSA NARRADA, COM DETALHES NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONTUDENTES PRESTADOS EM JUÍZO. TESE DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
III. Razões de decidir
3.
Ab initio
, a materialidade resta devidamente comprovada por meio do Laudo nº 2019.11.000083-TAN o qual atestou como causa da morte lesão e hemorragia cerebral, produzida por meio de ação pérfuro-cortante, ao passo que os indícios de autoria restam evidenciados nos depoimentos prestados, em juízo, pelas testemunhas de acusação. 4. Dessa forma, quanto as qualificadoras, estas encontram respaldo nos elementos constantes dos autos, notadamente nos depoimentos testemunhais e nas circunstâncias descritas na denúncia. 5.Ademais, como cediço, segundo a jurisprudência consolidada, somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes ou desprovidas de suporte probatório, o que não se verifica no caso concreto. Por conseguinte, eventual acolhimento das qualificadoras deve ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0017782-74.2016.8.14.0040 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2025)

No caso concreto, verifica-se que a magistrada consignou, de forma clara e objetiva, que as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal não se encontram completamente dissociadas das provas produzidas, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

Tal fundamentação, embora sucinta, mostra-se suficiente à natureza da decisão de pronúncia, atendendo ao comando do art. 93, IX, da Constituição Federal, sobretudo porque o magistrado deve, nessa fase, conter-se para evitar excesso de linguagem, sob pena de influenciar indevidamente os jurados.

Não procede, portanto, a alegação de ausência absoluta de fundamentação. Ao contrário, houve expressa indicação de que as qualificadoras encontram respaldo mínimo no acervo probatório, o que basta para sua manutenção nesta fase processual.

Ressalte-se, ademais, que a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta. A defesa teve pleno acesso aos autos, às provas produzidas e às imputações formuladas, podendo, inclusive, questionar as qualificadoras em plenário do Júri, espaço próprio para o amplo debate e exercício da plenitude de defesa.

Como reiteradamente decidido, não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo (art. 563 do CPP), o que não restou evidenciado no presente caso. A simples discordância da defesa quanto à manutenção das qualificadoras não se confunde com vício processual apto a ensejar nulidade absoluta.

Dessa forma, inexistindo flagrante improcedência das qualificadoras e estando a decisão de pronúncia minimamente fundamentada, impõe-se a manutenção do decisum, remetendo-se a apreciação definitiva da matéria ao Tribunal do Júri, a quem compete, soberanamente, decidir sobre a configuração ou não das circunstâncias qualificadoras.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026